Tribunal: TJMT
Processo: 1010304-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Vistos, etc...
Ao compulsar os autos verifico que a parte agravante peticionou requerendo a desistência do recurso (id. 93169488):
“(...)BANCO DA AMAZÔNIA S.A., já qualificado nos autos do processo em epígrafe, por um de seus advogados, o qual esta subscreve, vêm perante Vossa Excelência, com o devido acato e respeito de estilo e, em complemento às suas contrarrazões de id 78751478, informar a este DD. Sodalício que a questão controvertida no presente recurso de agravo de instrumento fora solucionado por decisões do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nesta data, nos feitos de no 1001004-39.2020.8.11.0045 e 1001098-55.2018.8.11.0045, decidiu por acatar a competência do juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, remetendo para lá os referidos feitos, de modo que tais decisões provocaram a perda do objeto do presente recurso, como demonstram as cópias das citadas decisões que acompanham a presente manifestação. Dito isto, é a presente para requerer a extinção do presente feito, dada a sua perda superveniente de objeto jurídico. (...)”
Desta feita, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, homologo a desistência formulada, declarando extinto este Recurso de Agravo de Instrumento.
Informe-se ao Juízo de Primeira Instância, o teor desta decisão. Transitada em julgado, arquivem-se.
Intimem-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator